Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706849-75.2024.8.07.0020 RECORRENTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO RECORRIDO: RUBINALDO LAMEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por Juraci Pessoa de Carvalho contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face de Rubinaldo Lameira dos Santos, no contexto de execução de título extrajudicial baseado em contrato de distrato de parceria rural mista. O apelante sustenta ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, bem como excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o título executivo, qualificado como "distrato de contrato de parceria rural mista", possui os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para ensejar execução; e (ii) se houve excesso de execução alegadamente decorrente de critérios equivocados adotados pelo exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O distrato que fundamenta a execução atende aos requisitos do art. 783 do CPC, uma vez que foi firmado pelas partes e por duas testemunhas, conforme disposto no art. 784, III, do CPC. 4. Quanto ao excesso de execução, não foi comprovada a adoção de critério equivocado ou o descumprimento do contrato pelo recorrido, não havendo prova suficiente para sustentar a alegação do apelante. 5. Prevalência dos documentos apresentados pelo exequente que corroboram os valores cobrados, não sendo demonstrada a inconsistência apontada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido em parte. Sentença reformada. Tese de julgamento: "1. Distrato assinado por ambas as partes e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial válido. 2. Alegações de excesso de execução devem ser comprovadas pelo embargante, nos termos do art. 917, III, do CPC." O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 783, 784, inciso III, 803, inciso I, todos do CPC, asseverando que o título executivo é ilíquido e inexigível, pois o distrato envolve obrigações recíprocas e há divergências na conferência e entrega de bens, exigindo dilação probatória incompatível com a via executiva. Defende que, por se tratar de contrato bilateral, a exigibilidade do crédito dependeria da comprovação do adimplemento da contraprestação pelo exequente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo, a fixação dos honorários advocatícios recursais, bem como que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ALEISA GONZALEZ, OAB/DF 28.186 (ID 76008000). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 783, 784, inciso III, 803, inciso I, todos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 76008000. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015